Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-40.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002870-40.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), WHESLLEY HERIK MENALDI - CPF: 056.809.421-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, CPC
. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de Ação Monitória, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, conforme exige o §1o do mesmo artigo, bem como a ausência de requerimento da parte ré, conforme preceitua a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485, §1o, do CPC, especialmente a intimação pessoal da parte autora; (
ii
) analisar se a ausência de requerimento da parte ré inviabiliza a decretação da extinção, conforme entendimento da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto legal, a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e, posteriormente, a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

No caso concreto, embora tenha havido determinação para manifestação da parte autora, não houve a intimação pessoal exigida pela norma processual, o que caracteriza violação ao devido processo legal e nulidade da sentença.

A decretação da extinção do feito sem o cumprimento do procedimento legal previsto no art. 485, §1o, do CPC configura medida prematura e desproporcional, especialmente em se tratando de sanção processual que restringe o direito de acesso à jurisdição.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT é no sentido de que a ausência da intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, sendo nula a sentença que a decreta sem essa providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1o, do CPC.

A ausência dessa intimação pessoal constitui nulidade absoluta da sentença, por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0002352-02.2022.8.11.0029, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 0003366-78.1999.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
665.830, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Juína/
MT,
que
,
nos autos da
Ação Monitória

ajuizada
em desfavor de
WHESLLEY HERIK MENALDI
,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Irresignad
a
,
a
apelante sustenta que
a sentença violou o
disposto no art. 485, §

1o, do CPC, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

Aduz que a extinção do feito sem a observância dessa formalidade constitui cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a decisão impugnada também desconsiderou o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, o que não ocorreu nos autos. Defende que, ausentes tais requisitos formais, é nula a sentença que decretou o abandono processual.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassação da r. sentença e regular prosseguimento do feito.

Preparo devidamente recolhido (ID
.
317036386
).

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

ajuizou
Ação Monitória

em face de
WHESLLEY HERIK MENALDI
,
com fundamento
na dívida de
R$ 39.695,22
relativa ao empréstimo pré-aprovado n.o
C205347858

como
pagamento
ajustado
em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas de
juros mensais
em 2,85%
e demais consectários legais.

Após diversas tentativas de localização
do requerido,

a cooperativa de crédito requereu a
busca
de novos endereços
junto aos sistemas informatizados do juízo.

Contudo,
o Magistrado de origem
indeferiu o pleito, em 08/04/2025, sob o argumento de que
“
a parte demandante não fez qualquer prova que realizou diligências
nesse sentido,

não apresentou dados novos de seu cadastro interno, tampouco demonstrou que fez simples buscas na internet (Google, Facebook ou outros) com o fito de localizar o(s) demandado(s), limitando-se a formular pedido de buscas por meio dos sistemas informatizados do juízo
”
(ID. 317036377).

Na mesma oportunidade, determinou a intimação da apelante para,
no prazo de
0
5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade (impossibilidade de
triangularização
da lide), apresentar o endereço atual e correto
do demandado.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, o juízo de origem
proferiu sentença extinguindo a ação, na forma do art. 485, III, do CPC,
in
verbis
:

“
Trata-se de ação monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA em face de WHESLLEY HERIK MENALDI.

Após regular andamento processual, certificou-se que decorreu “in albis” o prazo para que a parte autora se manifestasse nos autos. Impulsionou-se o presente feito para que a parte autora fosse intimada, para dar prosseguimento ao processo no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, art. 485, inciso III, § 1o, CPC.

É o relatório.
DECIDO.

No caso dos autos, a parte autora quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.

Assim, o que se conclui é que a autora não tem mais interesse na demanda, eis que simplesmente abandonou o processo que aguarda providências, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

Nos termos do art. 485, III,§ 1o, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando:

“III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Logo, certo é que continuar com o feito, quando em real evidência, a parte demandante não possui interesse em seu prosseguimento, representa um desvio da atenção e do zelo que o Poder Judiciário deve dedicar aos processos que realmente demandam sua intervenção.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III § 1o, do CPC.
”

Neste apelo,
a apelante
sustenta que a extinção do feito
viola o art. 485, § 1o, do CPC
, haja vista que
não
foi intimado pessoalmente para suprir a fata no prazo legal.

Pois bem.

Analisando os autos com acuidade, tenho que o recurso manejado
merece provimento
.

Com efeito, a solução adotada pelo juízo de origem ao extinguir o feito
se
mostrou desproporcional e prematura, porquanto não observou integralmente o procedimento previsto no artigo 485, §

1o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que,
após o decurso de 30 (trinta) dias de inércia da parte autora
, esta deverá ser
intimada pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta
, sob pena de extinção do processo.

No caso em exame, ainda que o apelante não tenha promovido o regular andamento do feito na última determinação, verifica-se que a extinção foi decretada sem o cumprimento dessa formalidade essencial, o que configura violação ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a aplicação das sanções processuais.

Eis o que prescreve o
art. 485, III e § 1o, do CPC
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

À
luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

No caso concreto, observa-se que a cooperativa apelante foi imediatamente intimada para informar novo endereço da parte ré no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, e, diante do não atendimento dessa determinação, o juízo de origem
decretou a extinção do processo
.

Todavia, tal providência não se coaduna com o procedimento delineado pelo artigo 485, §

1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção por abandono à comprovação da inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias e à sua posterior intimação pessoal para suprir a falta, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias.

Assim
, a extinção imediata, sem a observância dessas etapas legais, revela-se medida desproporcional e contrária ao devido processo legal, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1o DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se
apóia
na desídia do apelante, que deixou de dar andamento ao processo para cumprimento da citação, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.o do
art
.
485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada. “É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador”. (STJ,
AgRg
no
Aresp
665830/TR –
3o Turma
– Min.
Rel
, .
Ricardo Villas Boas
Cueva
)”
(TJ-MT 00023520220168110029 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1o DO CPC - SENTENÇA
ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Nos termos do art. 485, § 1o do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.
”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033667819998110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e lhe

DOU
PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025